Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-97.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), ERMENESIO VILELA DE MORAIS - CPF: 008.910.291-68 (APELADO), MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO - CPF: 883.389.671-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMENESIO VILELA DE MORAIS (APELADO), NADIR VILELA DE MORAES SILVA - CPF: 141.860.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000735-97.2018.8.11.0003

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ÁREA MENOR A ADQUIRIDA – CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE NÃO INDICAM VENDA AD MENSURAM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC) tem por termo inicial o dia subsequente ao vencimento da última parcela.

Ausente no contrato a modalidade de venda,
se ad corpus
ou
ad mensuram
, bem assim ausente menção de que o preço foi estabelecido proporcionalmente com a dimensão do imóvel, não há que se falar em ressarcimento caso constatada a diferença de área, máxime se ao que tudo indica, houve a negociação de imóvel certo e determinado e o preço foi fixado considerando o imóvel como um todo.

É ônus do embargante demonstrar por meio de planilhas e memória de cálculo o alegado excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000735-97.2018.8.11.0003

APELANTE: MARCIA VIEIRA DE MORAIS

APELADO: ESPÓLIO DE ERMENESIO VILELA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Marcia Vieira de Morais
de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra o
Espolio de Ermenésio Vilela de Morais
, representado por Nadir Vilela de Moraes Silva.

Suscita a ocorrência de prescrição, porque o vencimento da última parcela do pagamento se deu em 31/03/2012 e a execução foi ajuizada em 28/06/2017, portanto, ultrapassado os 5 anos previsto no no art. 206, § 5o, do CC.

No mérito, propriamente, explica que firmou instrumento particular de compra e venda de imóvel rural com área total de 222,2682 hectares, pelo valor de R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais). Complementa, no entanto, que ao fazer o levantamento da área, constatou faltar 46,0380 hectares.

Alega que em razão da diferença de hectares, é devido o abatimento no preço do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

Sustenta, de outra via, o excesso de execução, porque o apelado aplicou o valor da arroba de boi da data do ajuizamento da ação, quando deveria utilizar a arroba comercializada na data do vencimento da última parcela.

Realça que apresentou memória de cálculo na qual por simples cálculo matemático é possível constatar o excesso de execução, no valo o valor de R$ 25.539,35 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Postula inicialmente, a concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de prescrição, ou que seja declarada a inexistência de débito em razão da diferença de área adquirida, ou ainda, a declaração do excesso de execução.

Contrarrazões (id 39533473). Alerta que não é o caso de prescrição, porquanto a última parcela de vencimento do contrato se daria em 31/03/2016. No mérito, aduz que a compra do imóvel se deu ad corpus, sem que houve pacto de se realizar o georreferenciamento para confirmar a área adquirida. Refuta, por sua vez, o alegado excesso de execução. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido. (id 40725456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução ajuizada pelo Espólio de Ermenésio Vilela de Morais, representado pela inventariante Nadir Vilela de Moraes Silva, lastreada em Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, denominado Fazenda Samambaia, com matrículas n. 47.910, 47.915 e 1.743, com área total de 222,2682 hectares, pelo preço de R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais).

De acordo com o exequente, ora apelado, o último pagamento foi realizado em 30/05/2016, contudo, restou um saldo referente a 24 hectares, ou 722,88 arrobas de vaca, no valor equivalente a R$ 85.523,93 (oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e três centavos).

Pois bem. Não se visualiza a alegada prescrição.

Assim se diz, porque a execução foi proposta em 28/06/2017, quando o pacto prevê o pagamento do preço do imóvel em parcelas, com vencimento da última em 31/03/2016, como restou acordado:

“A segunda parcela, referente a 20% (vinte por cento) em bezerros machos, que será paga anualmente, com o primeiro vencimento no dia 31 de março subsequente a assinatura deste.

O pagamento em forma de renda terá vigência por cinco anos.

Considerando o primeiro pagamento em 31 de março de 2012 e o
último em 31 de março de 2016
.”

Desta feita, não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, do CC.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil).
Termo inicial contado a partir do dia subsequente ao vencimento da última parcela
. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004444-45.2014.8.26.0080; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Por seu turno, a alegada inexistência de débito, em razão da área adquirida (222,2682 hectares) não encontrar correspondência no plano, vale dizer, há uma diferença de 46,0380 hectares, não procede.

Chama-se atenção, de início, que o contrato firmado não dispõe expressamente acerca da modalidade de venda, ou seja, venda
ad corpus
ou
ad mensuram
.

E, no caso, as cláusulas pactuadas não indicam que a venda tenha sido
ad mensuram
, em particular, que seria realizado georreferenciamento para confirmar a extensão da área e possível abatimento do preço.

Veja-se que o item 2 do contrato, individualiza o imóvel negociado entre as partes, denominado de Fazenda Samambaia.

De outra via, o preço da transação foi fixado em R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais), a ser pago de forma parcelada e não há qualquer menção no contrato de que o preço foi estabelecido proporcionalmente com a dimensão do imóvel.

Ao que tudo indica, houve a negociação de imóvel certo e determinado e o preço foi fixado considerando o imóvel como um todo.

Oportuno mencionar a nota
de THEOTONIO

NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.

BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA:

S
e na escritura consta que a venda da propriedade rural foi

realizada indicando-se o preço não pela sua extensão, então

a alienação, in casu, efetivou-se pela modalidade ad corpus.

Admitida a venda da propriedade por tal critério, não cabe

indenização à parte que alega prejuízo, eis que a

enunciação da alqueiragem teve por escopo tão somente

definir os limites da área integrante da avença (RSTJ

14/290: 3a T., REsp 1.805)
. (
in
Código Civil e

Legislação Civil em Vigor, 30a edição, Editora

Saraiva, 2011, p. 210).

Ademais, a alegação de que a área adquirida é menor ao correspondente na respectiva matrícula veio desprovida de prova. Aliás, de notar-se que o Juízo oportunizou a parte se manifestar quanto à prova a ser produzida, contudo, quedou-se inerte.

Por fim, a alegação de excesso de execução não foi instruída com memória de cálculo indicativa do excesso, em desacordo com o comando da norma do art. 917 e parágrafos do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o

adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial

o valor que entende correto, apresentando demonstrativo

discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o

demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o

excesso de execução for o seu único fundamento
;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não

examinará a alegação de excesso de execução.
”

Não atendida à determinação de apresentar memória de cálculo pormenorizada, resta prejudicado o exame do alegado excesso de execução, nos termos do § 4o, II, do art. 917 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020